Tribunal: TJSP
Processo: 2244659-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO FUNDADO NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E NA PROPOSITURA DE AÇÃO FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO.

AGRAVO PROVIDO